Tribunal: TJSP
Processo: 2064342-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor público estadual - Empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimos descontados na conta corrente – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Limitação que deve ser de 35% dos vencimentos líquidos do autor – Possibilidade – Ocorrência verificada no empréstimo do Banco do Brasil, cujos empréstimos devem ser

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor público estadual - Empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimos descontados na conta corrente – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Limitação que deve ser de 35% dos vencimentos líquidos do autor – Possibilidade – Ocorrência verificada no empréstimo do Banco do Brasil, cujos empréstimos devem ser limitados no patamar de 35% dos vencimentos líquidos do agravante:
– Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo com desconto em folha de pagamento a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário, verificado nos empréstimos junto ao Banco do Brasil, que devem ser limitados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064342-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BRISA ALVES DE ABREU, são agravados BANCO DO BRASIL S/A e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.527 --
Agravo de Instrumento n. 2064342-88.2020.8.26.0000
Agravante: Brisa Alves de Abreu
Agravados: Banco do Brasil S/A e outro
Comarca: São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Ivo Roveri Neto
CONTRATO BANCÁRIO
Servidor público estadual - Empréstimo consignado em folha
de pagamento e empréstimos descontados na conta corrente
Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a
título de vencimentos Limitação que deve ser de 35% dos
vencimentos líquidos do autor Possibilidade Ocorrência
verificada no empréstimo do Banco do Brasil, cujos
empréstimos devem ser limitados no patamar de 35% dos
vencimentos líquidos do agravante:
Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista
no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor
das parcelas de empréstimo com desconto em folha de
pagamento a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário,
verificado nos empréstimos junto ao Banco do Brasil, que
devem ser limitados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão proferida a fls. 09/10 dos autos da ação
declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Brisa Alves
de Abreu contra Banco do Brasil S/A e Banco Santander, que deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os
bancos limitem os descontos em 30% (trinta por cento) dos vencimentos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
líquidos do autor recebidos do Governo do Estado de São Paulo.
O autor agrava, sustentando a necessidade
de reforma da r. decisão, pois alega que os descontos efetuados pelos
réus ultrapassam bastante o limite de 30% estabelecido, que
descontam da folha de pagamento e também da conta corrente.
Sustenta que os descontos não devem ultrapassar 30%, pelo que
pretende a limitação dos empréstimos em 30%, tanto os descontados na
conta e na folha de pagamento. Requer o provimento do recurso.
O
recurso
é
tempestivo
e
não
foi
preparado, e foi recebido com a concessão do efeito ativo parcial (fls.
31/32).
Em contraminuta o agravado Santander
pugna pelo não provimento do recurso (fls. 42/46).
Pela decisão a fls. 31/32, foi deferida
tutela recursal para que fosse cessado o desconto referente ao contrato
n. 853.401.001.626, firmado com Banco do Brasil, referente ao valor de
R$ 198,51, porque o empréstimo superou 35% previsto no Decreto
Estadual que cuida de mútuo consignado, porque é descontado uma
parte do valor no holerite e outra na conta corrente.
É o relatório.
I. No particular, verifica-se, em parte, a
probabilidade do direito do autor quanto o perigo de dano, à medida

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que, de fato, é inviável privar o trabalhador de ter acesso aos seus
vencimentos, conforme prevê o artigo 7o, inc. X, da Constituição
Federal, que positiva o princípio da “intangibilidade do salário” em
nosso ordenamento jurídico.
Isso porque a autora, ora agravante,
esclarece na petição inicial pretender que cessem descontos efetuados
diretamente tanto em seu holerite, quanto em sua conta bancária, no
limite de 30%, devendo tal questão estar adstrita ao referido patamar
pretendido.
E, nessa medida, de rigor rememorar-se o
teor do verbete n. 603 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, pela qual: “É vedado ao banco mutuante reter, em
qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de
correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja
cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por
margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que
possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”.
Insta observar que nos holerites apresentados a fls.
24/37 e seguintes, a agravante contraiu empréstimos com bancos
diferentes. No entanto, no extrato a fls. 20 do Banco do Brasil,
demonstra ter sido descontado na conta corrente o valor de R$ 198,51,
referente ao contrato n. 853.401.001.626.
Frise-se que tal desconto se refere ao crédito
consignado. Resta evidente que ocorrem descontos na conta corrente e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
também em folha de pagamento, com valor superior ao limite de 35%
previsto na Lei Estadual, razão pela o banco está burlando o previsto na
lei especial para o caso.
E assim, diante dessa constatação, apenas quanto a
esse contrato (com o Banco do Brasil), a tutela pleiteada deve ser
deferida, determinando-se que não se proceda ao desconto desse
contrato na conta corrente do agravante, observada a limitação de 35%
dos vencimentos líquidos do agravante.
Assim, a princípio, pode ser imposto ao
Banco do Brasil o impedimento para efetuar descontos contratuais na
conta bancária do agravante, comprometendo sua subsistência, de
sorte que presentes, neste momento processual, os requisitos para a
concessão parcial da tutela de urgência em favor da agravante.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --